Tribunal: TJMT
Processo: 1004788-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1004788-62.2020.8.11.0000
Recorrente: BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: BENEDITO SILVA DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BV FINANCEIRA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (id 53423451) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (id 50474969).
Entretanto, na certidão id 53538462 há a informação de que a guia referente ao preparo recursal foi preenchida equivocadamente.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir o vício, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi